Tribunal: TJSP
Processo: 2280527-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280527-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente THIAHO
OLIVEIRA REIS e Impetrante JOSE VIEIRA DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280527-23.2020.8.26.0000 -Voto no 44259
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO
No
44259
HABEAS CORPUS No 2280527-23.2020-62.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: JOSÉ VIEIRA DE SANTANA
PACIENTE: THIAGO DE OLIVEIRA REIS
COMARCA: SÃO PAULO/SP
VARA REGIONAL SUL 2 DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
O Doutor José Vieira de Santana, Advogado,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
THIAGO DE OLIVEIRA REIS, no qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza
de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da
Vara Regional 2 de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, na
comarca de São Paulo/SP.
Esclarece o combativo impetrante que o paciente
foi preso em flagrante no dia 20 de junho de 2020, prisão esta, que foi
convertida em preventiva, acusado de supostamente haver cometido o delito
previsto no art.250, § 1.o, II, “a”, c.c. art. 61, II, “f”, 129, § 9.o e 147, c.c. art.
61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Alega que o paciente está preso há mais de cinco
meses, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia
15 de setembro de 2020, na qual não houve debates e julgamento ante a
ausência do laudo de exame de corpo de delito da vítima.
Sustenta que já se passaram mais de setenta e um
dias após a audiência e referido laudo ainda não foi encaminhado ao
processo, acrescentando que no dia 08 de novembro, a autoridade
impetrada indeferiu novamente o pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente, em decisão desprovida da devida fundamentação, cobrando o
laudo, o qual até o momento não foi acostado aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280527-23.2020.8.26.0000 -Voto no 44259
3
Argumenta que o paciente é primário, possui
residência fixa, está sob a proteção do princípio constitucional da presunção
de inocência e que ainda que eventualmente sofra alguma condenação, não
descontará pena em regime fechado.
Pondera que a Lei de Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher prevê medidas protetivas adequadas e suficientes
para assegurar o regular processamento do feito e a integridade das
vítimas, além de haver a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere, daí porque considera ser desnecessária a mantença
da segregação cautelar do paciente.
Requer a concessão da ordem, para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura
em seu favor. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares
menos severas.
O pedido de liminar foi deferido (fls. 182/184).
Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações de praxe às fls. 186/188
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 192/199, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de THIAGO
DE OLIVEIRA REIS, objetivando a revogação da prisão preventiva ou a
substituição desta, por medidas cautelares menos severas.
Conforme informações prestadas nos autos, o
paciente foi preso em flagrante no dia 10 de junho de 2020, acusado causar
incêndio, expondo a perigo o patrimônio, a integridade física e a vida da
vítima, além de tê-la ameaçado e ofendido em sua integridade corporal,
prisão esta, que foi convertida em preventiva. O paciente constituiu defensor
particular, o qual requereu a sua liberdade provisória, o que foi indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280527-23.2020.8.26.0000 -Voto no 44259
4
Foi denunciado como incurso no art. 250, § 1.o, II, “a”, c.c. art. 61, II, “f”, art..
129, § 9.o e no art. 147, c.c. o art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do
Código Penal, cuja denúncia foi recebida no dia 15 de junho de 2020. A
Defesa apresentou resposta à acusação. O paciente foi citado no dia 29 de
julho de 2020, sendo a prisão dele mantida no dia 08 de setembro de 2020,
nos termos do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Em
audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15 de setembro de
2020, foi ouvida a vítima, a testemunha e o paciente, determinando-se a
cobrança da remessa do exame de corpo de delito da vítima. Foi
determinada a cobrança da respostas aos ofícios expedidos, indeferindo-se
novamente o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. No
momento, os autos aguaram a juntada do exame de corpo de delito da
vítima para que as partes possam apresentar alegações finais por
memoriais escritos.

A presente ordem não comporta concessão.
Isto porque, a decisão que decretou a prisão do
paciente restou amplamente fundamentada, conforme se depreende de fls.
59/61, sendo mantida em decisão igualmente bem fundamentada (fls. 180),
estando presentes os pressupostos legais, havendo o Juízo monocrático
demonstrado a necessidade da manutenção da segregação cautelar,
mormente para garantia da ordem pública, cumprindo assim o disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do Código
de Processo Penal, conforme se depreende de fls. 62/66.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo,
sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode
avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante
orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é possível em face
de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco
desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
É de se ressaltar que condições pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280527-23.2020.8.26.0000 -Voto no 44259
5
favoráveis não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando
presentes os requisitos da prisão preventiva.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS.
12 E 16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO
DECRETO No 3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO
CÓDIGO
PENAL.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I -
A decisão indeferitória de liberdade provisória,
suficientemente fundamentada, com o reconhecimento
da materialidade do delito e de indícios de autoria,
bem como com expressa menção à situação concreta
que caracteriza a necessidade de garantia da ordem
pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância
de o paciente possuir condições pessoais favoráveis
como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade
provisória,
quando
o
encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes
nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia
cautelar.
III
-
A
prisão
cautelar,
desde
que
devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção
de
inocência.
(Precedentes).
Ordem
denegada (HC 34039
Rel. Min. Felix Fischer
5a
Turma
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 -
LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
Não vislumbro, no caso em exame, a existência de
qualquer afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência,
conforme consignado na Súmula no 09, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280527-23.2020.8.26.0000 -Voto no 44259
6
Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer
que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de
sentença
penal
condenatória,
dispõe
sobre
a
culpabilidade e as consequências do seu reconhecimento
para o réu; não dispõe sobre a proibição da prisão em
flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a
execução provisória do julgado penal condenatório,
quando esgotados os recursos ordinários. A prisão
preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória
do julgado, não dizendo respeito ao reconhecimento da
culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da Constituição
prevê
hipóteses
de
prisão
cautelar,
tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que
dispõem sobre a prisão processual, inclusive para
execução provisória do julgado quando pendente recurso
de índole extraordinária, como o especial e o extraordinário (art.
27,
2o,
da
Lei
no
8.038/90.
Precedentes” (HC 74.972-1-SP
DJU de 20-6-97, p.
28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode ser decretada
sempre que necessária, mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da
inocência” (RSTJ 117/482)
Mirabete, Júlio Fabbrini -
Código de Processo Penal Interpretado Atlas 2007 -
11a edição - p. 790.
Também não há se falar em excesso de prazo para
a formação da culpa do paciente.
É que o processo não se submete às inflexíveis e
imutáveis regras cartesianas e a interpretação jurídica não pode reduzir-se a
mero prazo de lógica formal, de maneira que o excesso de prazo não pode
ser aferido segundo parâmetros aritméticos e rígidos, devendo ser analisado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280527-23.2020.8.26.0000 -Voto no 44259
7
à luz do caso concreto, sempre norteado pelo princípio da razoabilidade.
A propósito, preleciona o saudoso Júlio de Fabbrini
Mirabete: “Além disso, tem-se entendido que não há
constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o
encerramento
do
processo
é
justificado,
porque
provocado por incidentes processuais não imputáveis ao
juiz e resultante de diligências demoradas (complexidade
do processo com vários réus, necessidade de expedição
de cartas precatórias...)”1
Nesse sentido, confira-se aresto elucidativo:
“Em matéria de excesso de prazo na formação da culpa, não há
como tarifar prazo certo e definido, porque cada caso deverá
ser examinado em concreto, em função de suas peculiaridades”
(RT 678/376).
Atualmente
vigora
o
denominado
juízo
da
razoabilidade para definir o excesso de prazo na instrução penal,
ponderando-se o interesse público, diante da prova da materialidade e
probabilidade de autoria, com o interesse individual de o processo não se
prolongar por prazo intolerável, que redundaria em cumprimento antecipado
da pena.
Logo, o prazo para a conclusão da instrução não é
fatal, podendo ser excedido em função de peculiaridades específicas do
processo, devendo, portanto, ser considerado caso a caso.
Fato é que, o diligente Magistrado condutor do
processo adotou as providências necessárias ao prosseguimento regular do
feito, de sorte que não restou demonstrada a desídia da autoridade judicial
nem do representante do Ministério Público capaz de dar causa a eventual
morosidade na tramitação do processo, de forma a permitir o almejado
relaxamento da prisão cautelar.
Aliás, cumpre observar que levando-se em conta a
1 Código de Processo Penal Interpretado. 4a ed. Atlas, 1996, p. 762.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280527-23.2020.8.26.0000 -Voto no 44259
8
atual situação de pandemia que vem assolando o País, o feito vem
tramitando até que com certa celeridade.
À vista de tais circunstâncias, a caracterização da
ilegalidade deve decorrer de demonstração inequívoca do excesso de prazo
exagerado provocado pelo juízo condutor do processo, o que não é, data
vênia, a hipótese destes autos.
Cumpre observar, que os laudos de exame de corpo
de delito já foram acostado aos autos (fls. 191/194 dos autos digitais)
estando o feito já em fase de memoriais, de sorte que resta superada a
alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.
Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento, imposta pelo COVID-19, não há nos autos
comprovação de que o paciente esteja no grupo de vulneráveis, nem ficou
demonstrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no local
onde está preso.
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
melhor sorte não socorre o paciente, já que aquelas, não se mostram
suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub examine.
Incabíveis ilações sobre eventual pena a ser fixada,
eis que o processo ainda não findou, portanto não se pode ter certeza
acerca de aplicação de eventuais benesses.
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator